Tribunal: TJSP
Processo: 2037012-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
G voto no 40089
Registro: 2020.0000425779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037012-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
ALESSANDRA SUSY FERREIRA e EDGAR JOSÉ DA COSTA, é agravada SAMIA
GEORGES HOBEIKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037012-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2037012-19.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS
AGRAVANTE: ALESSANDRA SUSY FERREIRA E OUTRO
AGRAVADO : SAMIA GEORGES HOBEIKA
V O T O No 40089
Agravo de instrumento. Assistência judiciária
negada na origem. Elementos acostados nos autos que, porém,
confirmam a alegada condição de hipossuficiência. Miserabilidade
não é condição para a obtenção do benefício, que fica concedido.
Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que indeferiu a gratuidade judiciária em embargos à execução. Alegam
os recorrentes o preenchimento dos requisitos exigidos para obtenção do
benefício, tendo declarado hipossuficiência para fins judiciais. Recurso
processado e respondido pelo indeferimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Respeitado como sempre o entendimento do digno
prolator da r. decisão ora recorrida, o MM. Juiz de Direito Luis Mario Mori
Domingues, o recurso merece guarida.
Em que pese a possibilidade de a pessoa natural pleitear os
benefícios da assistência judiciária, conforme previsto no art. 98 do CPC, o §
2o do artigo 99 também permite ao juiz o indeferimento do benefício se houver
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037012-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ocorre, porém, que, muito embora o juízo monocrático
tenha entendido pela suficiência da situação financeira dos agravantes, nota-se
que a documentação acostada aos autos da origem e nesta esfera demonstram
ausência de condições financeiras atuais suficientes dos requerentes para arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de
seus familiares.
Portanto, para o momento está demonstrada a falta de
condições econômicas dos recorrentes, lembrando que a miserabilidade não é
pressuposto para alcançar a assistência judiciária. Nesse sentido, enquanto
membro do STJ, o Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO assentou no
Recurso Especial no 263.781-SP, do qual foi relator, que a pobreza extrema não é
requisito para obtenção do benefício:
“1. O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido
considerando não apenas os rendimentos mensais, mas, também, o comprometimento
das despesas, no caso, uma família com seis dependentes, embora dispondo de
moradia e carro, com o que fazem melhor justiça os paradigmas que consideram
justificável a assistência judiciária em famílias com rendimentos que alcançam pouco
mais de quinze salários mínimos. 2. Recurso especial conhecido e provido”.
Respeitado assim o entendimento monocrático, confere-se
aos agravantes a gratuidade judiciária.
A hipótese, porém, não afasta a possibilidade de a parte
contrária impugnar a concessão do benefício mediante a demonstração robusta
de que as condições afirmadas pelos agravantes não se revelam verdadeiras.
Enfim, e respeitado o entendimento monocrático, confere-se
ao recorrente a gratuidade judiciária.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator